Tribunal: TJDFT
Processo: 0710117-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710117-22.2019.8.07.0018 RECORRENTE: EVANDRO SOARES NUNES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ABONO DE PONTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRAZO QUINQUENAL ULTRAPASSADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. 1. Não há se falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação se a sentença resolveu as questões submetidas a julgamento forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador. 2. O Decreto no 20.910/1932 prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para cobranças de dívidas da Fazenda Pública, incluindo nestas as pretensões relacionadas ao regime administrativo próprio dos servidores do Distrito Federal. 3. Nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, a execução prescreve no mesmo prazo prescricional da ação. 4. Diante da inexistência de título executivo constituído, bem como necessária a comprovação individual quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação, a execução coletiva proposta pelo sindicato não teve o condão de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento individual do cumprimento de sentença. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 202 do Código Civil e 9o do Decreto 20.910/1932, sustentando que a ação coletiva movida pelo sindicato, posteriormente extinta em ração do reconhecimento, em juízo, da ilegitimidade ativa para propor a demanda executiva, tem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional dos cumprimentos de sentença individuais. Colaciona ementas de julgado do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. Com efeito, a matéria, além de prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Ademais, o dissenso interpretativo foi apresentado nos moldes da legislação de regência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012